Tribunal: TJDFT
Processo: 0714475-61.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NO BOJO DA PETIÇÃO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO QUE DEVE SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ASSISTENTE TÉCNICO. PARECER SEM ALICERCE CIENTÍFICO. IMPUTAÇÃO INFUNDADA DE FALSIDADE DOCUMENTAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face da sentença que julgou procedente ação indenizatória por danos morais proposta em razão de laudo pericial particular apresentado pelos réus, atuando como assistentes técnicos, em incidente de falsidade documental. O parecer foi considerado carente de fundamentos científicos e responsável por imputação infundada de falsidade, o que gerou humilhação, constrangimento e abalo à honra dos autores. A sentença reconheceu a responsabilidade civil subjetiva dos apelantes e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor, além de rejeitar o pedido de retratação pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, formulado no próprio corpo da petição recursal, pode ser conhecido ou se é necessário requerimento autônomo, nos termos dos arts. 1.012, § 3o, do CPC, e 251 do RITJDFT; (ii) verificar a legitimidade passiva dos apelantes, à luz de sua atuação como assistentes técnicos em outro processo; (iii) analisar a ocorrência de ato ilícito e de dano moral indenizável, em razão da elaboração de parecer técnico reputado ofensivo e sem base científica; e (iv) examinar a adequação do valor da indenização por danos morais e os ônus sucumbenciais decorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A possibilidade de a parte peticionar diretamente no segundo grau de jurisdição está prevista no artigo 1.012, § 3o do Código de Processo Civil, assim como no artigo 251, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TJDFT. 3.1. O pedido de concessão deefeitosuspensivoao recurso ou de antecipação da tutela recursal deve ser deduzido em petição autônoma, enquanto pendente o julgamento do recurso. 3.2. O pedido formulado de forma genérica, no bojo da própria petição de recurso, implica o não conhecimento do pedido, em razão da inadequação da via eleita.
4. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam não se sustenta, pois há pertinência entre os fatos narrados na inicial e a conduta atribuída aos réus, sendo a matéria afeta ao mérito e não à ausência de condição da ação.
5. A responsabilidade civil dos apelantes decorre da elaboração de parecer técnico sem base metodológica válida, com imputação de falsidade documental infundada, que gerou abalo à honra e constrangimento aos autores, conforme verificado em laudo pericial judicial que desqualificou tecnicamente o parecer apresentado.
6. A atuação dos apelantes, ainda que na qualidade de assistentes técnicos, não os isenta do dever de observar padrões mínimos de diligência técnica e ética profissional, sob pena de responsabilização civil subjetiva pelos danos causados.
7. A indenização por dano moral visa à compensação do ofendido, à punição do ofensor e à prevenção de novos ilícitos, devendo considerar a gravidade do dano, a conduta do agente e sua capacidade econômica, bem como evitar o enriquecimento sem causa.
8. O valor fixado na sentença (R$ 5.000,00 por autor) mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, não havendo motivos para sua majoração ou redução.
V. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: "1. O pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação, antes da sua distribuição, é incabível por inadequação da via eleita, conforme art. 1.012, § 3o, I, do CPC."; "2. O assistente técnico pode ser responsabilizado civilmente quando, no exercício de sua função, elabora parecer sem respaldo científico, com imputações infundadas que violam direitos da personalidade."; 3. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, considerando a gravidade do dano, a conduta do agente e sua capacidade econômica.".
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, §§ 3o e 4o; 85, § 11; 373, II; 466, § 1o. CC, arts. 186, 927, 944 e 884. CF/1988, art. 5o, X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1452630/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/03/2016; STF, AI 455.846/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 11/12/2004; TJDFT, Acórdãos no 1947462, 1694934, 1926747, 1917857.